Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRI VÍCIO NO ACÓRDÃO QUE DEVA SER SANADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas em parecer de profissional especializado para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos, o que não ocorreu no presente caso.
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no presente caso.
4. Não são protelatórios os embargos que se circunscrevem às hipóteses legais de cabimento previstas no caput do artigo 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração opostos pela Autora não providos. Unânime.